Tribunal: TJSP
Processo: 1028106-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
res, a demonstrar a ciência da autora acerca do produto e seu funcionamento. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Ação improcedente. Recurso da autora não provido, recurso do réu provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028106-46.2018.8.26.0576; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais; Reserva de margem consignável sobre benefício previdenciário, para utilização mediante cartão de crédito (RMC). Sentença de parcial procedência, determinando a conversão do contrato à modalidade de empréstimo consignado. Recursos de ambas as partes. Irregularidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais; Reserva de margem consignável sobre benefício previdenciário, para utilização mediante cartão de crédito (RMC). Sentença de parcial procedência, determinando a conversão do contrato à modalidade de empréstimo consignado. Recursos de ambas as partes. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação regida pelo CDC. Contrato de adesão não implica flexibilizar seu cumprimento. Contrato regularmente firmado pela parte autora. Análise dos autos demonstra ter a autora buscado a modalidade de crédito depois de utilizar o limite legal de 30% para empréstimos consignados. Inexistência de vício contratual. Com o advento da Lei no 13.172, de 21 de outubro de 2015, alterou-se a redação da Lei no 10.820, de 17.12.2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (artigo 1o, §1o, inciso II), aplicável aos benefícios previdenciários (artigo 6o). Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Ocorrência de saques complementares, a demonstrar a ciência da autora acerca do produto e seu funcionamento. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Ação improcedente. Recurso da autora não provido, recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028106-46.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada RAQUEL CRISTINA BASTOS DA SILVA NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso da autora e deram ao do réu, vencido
o 2o, que negava provimento ao recurso do banco e dava parcial provimento ao apelo da
autora, e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1028106-46.2018.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Sandro Nogueira de Barros Leite
Processo:
1028106-46.2018.8.26.0576
Apte/Apdo::
Raquel Cristina Bastos da Silva Nascimento (Justiça
Gratuita)
Apdo/Apte:
Banco BMG S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e
morais; Reserva de margem consignável sobre benefício
previdenciário, para utilização mediante cartão de crédito (RMC).
Sentença de parcial procedência, determinando a conversão do
contrato à modalidade de empréstimo consignado. Recursos de
ambas as partes. Irregularidade contratual. Não ocorrência.
Relação regida pelo CDC. Contrato de adesão não implica
flexibilizar seu cumprimento. Contrato regularmente firmado pela
parte autora. Análise dos autos demonstra ter a autora buscado a
modalidade de crédito depois de utilizar o limite legal de 30%
para empréstimos consignados. Inexistência de vício contratual.
Com o advento da Lei no 13.172, de 21 de outubro de 2015,
alterou-se a redação da Lei no 10.820, de 17.12.2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” (artigo 1o, §1o, inciso II), aplicável aos
benefícios previdenciários (artigo 6o). Contratação e descontos
efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003
e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de
ilegalidade. Ocorrência de saques complementares, a demonstrar a
ciência da autora acerca do produto e seu funcionamento.
Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou
morais a serem ressarcidos. Ação improcedente. Recurso da autora
não provido, recurso do réu provido.
VOTO No 20700
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a r. sentença de fls. 229/233, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, com
pedidos de indenização por danos materiais e morais, relativa a reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
margem consignável para uso de cartão de crédito (RMC).
Converteu-se o contrato de cartão de crédito em
empréstimo consignado, decotando-se os juros praticados para o máximo
de 2,5% e excluindo-se a cobrança de taxa para a emissão do cartão de
crédito, determinando seu abatimento na dívida da autora. O réu foi
condenado a efetivar a obrigação de fazer, no prazo de 30 dias do trânsito
em julgado.
Parcialmente vencidas, ambas as partes foram
condenadas a repartir igualmente as custas e despesas processuais, além de
repartir os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observados
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da autora.
O banco requerido, em seu recurso, sustenta ter
cumprido os termos da avença, tratando-se de expressa contratação de
cartão de crédito consignado, aduzindo que a autora “realizou não só um,
mas três saques autorizados, nos valores de R$ 1.310,00, em 28/12/2015,
R$ 104,99, em 04/08/2016 e R$ 191,00, em 08/09/2017” (fl. 239), a
demonstrar sua ciência quanto à natureza do produto.
Argumenta que as taxas do cartão de crédito
consignado são inferiores às de seu congênere tradicional.
Aduz não ter praticado ato ilícito, mas se tratar de
opção do consumidor a contratação do cartão com a reserva de sua
margem consignável, consoante o contrato regularmente assinado. Afirma
que o contrato preencheu os requisitos de validade, inexistindo defeito na
prestação do serviço.
Sustenta que a persistência da dívida decorre da
negligência da autora em efetuar o pagamento integral das faturas do
cartão, “não sendo realizado o pagamento das mesmas, somente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos em folha serão utilizados para abatimento da dívida, que será
finalizada no prazo de 72 meses, tempo usual para um empréstimo
consignado, caso o cliente não utilize mais o referido cartão” (fl. 242).
Menciona que “a modalidade do cartão de crédito
consignado não pode ser equiparada a um empréstimo consignado,
tampouco suas taxas, tendo em vista a inexistência de total garantia do
crédito, como existente no contrato de empréstimo pessoal” (fl. 243).
Ressalva que, “sendo a recorrente integrante do
Sistema Financeiro Nacional, não há que se falar em limitação das taxas
de juros, pois, inaplicáveis, à espécie dos dispositivos da Lei de Usura,
simplesmente porque a Lei 4.595/64 excepciona as regras gerais previstas
no Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e no Código Civil, criando um
regimento próprio para as instituições financeiras" (fl. 245).
Defende a legalidade da capitalização de juros.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, fls. 236/249.
A autora, por sua vez, pugna pela total procedência
da ação, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos morais. Argumenta se tratar de prática comercial abusiva o
oferecimento de produto diverso daquele buscado pelo consumidor, que
assinou o contrato crendo se tratar de empréstimo consignado.
Assevera que o constrangimento sofrido pela
consumidora com a reserva de sua margem consignável supera o mero
aborrecimento, caracterizando-se o dano moral “in re ipsa”, de
responsabilidade do réu pelo risco da atividade.
Pede, ao final, o provimento do apelo, com a
reparação dos danos morais experimentados, fls. 253/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos regularmente processados, com respostas
(fls. 275/287 e 288/295), de forma que apenas ao recurso interposto pelo
réu se recolheu o preparo, por ser a autora beneficiária da assistência
judiciária.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 229/233:
“ RAQUEL CRISTINA BASTOS DA SILVA NASCIMENTO
ajuizou
a
presente
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER,
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS em face do
BANCO BMG, sustentando, em síntese, que após a
celebração do empréstimo realizado, a parte autora foi
surpreendida com o desconto “reserva de margem de
cartão de crédito (RMC)”, que entende ilegal, pois nunca
solicitou serviço de cartão de crédito. Requer a declaração
de inexistência da contratação do cartão que gerou a RMC,
adequação do contrato a empréstimo consignado e
indenização por danos morais. Juntou documentos.
Deferida a gratuidade da justiça e deferida tutela
provisória (fls. 108).
Citado, o requerido contestou (fls. 113/126) alegando, em
resumo, a existência da relação jurídica, tendo em vista
que a reserva de margem consignável (RMC) advém da
solicitação de cartão consignado e que o contrato foi
firmado pela parte autora, inexistindo assim, conduta
ilícita e por consequência dano moral. Pede a
improcedência da pretensão inicial. Juntou documentos.
Réplica (fls. 211/222).
É o relatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, o que deflagrou os
presentes inconformismos.
Respeitado o entendimento esposado pelo Juízo de
Origem, a insurgência do réu merece acolhimento, rejeitando-se a da
autora.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput do art. 3o
da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
É dever do contratante tomar ciência das condições
às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato
de adesão.
A análise do presente caso permite concluir
inexistirem irregularidades na contratação havida, sendo de rigor a
improcedência dos pedidos da autora. Isso porque não possui
verossimilhança a alegação da demandante acerca de ter sido ludibriada
pelo banco na busca por empréstimo consignado na modalidade padrão.
O que se vê, pelo contrário, é que a parte buscou
novo empréstimo junto ao réu quando já utilizado grande parte do limite
legal de 30% para descontos na modalidade tradicional de empréstimo,
apenas lhe restando os 5% correspondentes à reserva de margem
consignável para pagamento de cartão de crédito (fl. 31).
A autora firmou termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para desconto da RMC de seu benefício
previdenciário, que corresponde apenas ao pagamento mínimo das faturas
do cartão de crédito (fls. 164/167).
Inexiste irregularidade quanto à manutenção do
saldo devedor em mesmo patamar na ausência do pagamento da dívida
remanescente, à qual são acrescidos os encargos aplicáveis a esse tipo de
contratação, descritos no instrumento contratual firmado.
A alegação do embargante, no sentido de que a
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, em seu artigo 16, § 3o, proíbe
o saque via cartão, não colhe êxito.
Isso porque, com o advento da Lei no 13.172, de 21
de outubro de 2015, alterou-se a redação da Lei no 10.820, de 17.12.2003,
a fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” (artigo 1o, § 1o, inciso II), aplicável aos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciários (artigo 6o).
É o que em linhas claras revela o voto condutor do
acórdão unânime proferido na Apelação no 1000876-70.2018.8.26.0142,
em 11 de fevereiro de 2019, de lavra do eminente Des. José Marcos
Marrone, merecendo a transcrição que segue:
“2.4. Diversamente do sustentado pelo autor nas razões
recursais (fl. 183), não houve violação à Instrução
Normativa no 28, de 16.5.2008, publicada no DOU de
19.5.2008, expedida pelo Presidente do INSS, que
estabelece
“critérios
e
procedimentos
operacionais
relativos à consignação de descontos para pagamento de
empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios
da Previdência Social”.
Primeiramente,
porque
o
banco
réu
comprovou
a
solicitação formal pelo autor de empréstimo mediante a
utilização do cartão de crédito (fls. 86/88), nos termos do
art. 15, inciso I, da citada Instrução Normativa.
Segundo, porque o art. 16, § 3o, da Instrução Normativa,
dispondo ser “proibida a utilização do cartão de crédito
para saque”, não mais subsiste.
A Lei no 13.172, de 21.10.2015, publicada no DOU de
22.10.2015, alterou a redação da Lei no 10.820, de
17.12.2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art.
1o, § 1o, inciso II), aplicável aos benefícios previdenciários
(art. 6o).
A esse respeito, já houve deliberação do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Contratos bancários. Ação anulatória de débito cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Cartão de
crédito consignado com autorização para desconto em
benefício previdenciário (RMC). Alegação de abusividade
na contratação com evidente ausência de informação e
venda casada. Pretensão de empréstimo consignado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não utilização de crédito rotativo de cartão de crédito
Procedência parcial. Documentação exibida pelo Banco que
demonstra contratação, com cláusulas expressas, forma
de evolução do débito, saque e comprovação do crédito
em conta via TED. Ausência de descumprimento do § 3o
do art. 16 da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS,
consoante Lei no 13.172/2015, alterando a redação da Lei
no 10.820/2003, artigo 1o, § 1o, II. Contratação regular.
Impossibilidade de repetição e em dobro dos valores. Dano
moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(Ap
no
1000998-17.2017.8.26.0337,
de
Mairinque, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j. em
24.4.2018)”.
(TJSP
23a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1000876-70.2018.8.26.0142
Rel. Des. José Carlos
Marrone julgado em 11.02.2019).
Assim,
resta
evidenciada
a
regularidade
da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008.
Ademais, indica-se que a autora realizou, além do
saque inicial em 23/12/2015, na importância de R$ 1.310,00 (fl. 161),
outros dois saques, chamados “complementares”, nos valores de R$ 104,99
e R$ 191,00 (fls. 162/163), valores estes transferidos à conta da suplicante
junto ao Banco Bradesco (código 237), demonstrando ciência acerca do
produto e seu funcionamento.
A autora utilizou-se do valor emprestado pelo réu
por meio de cartão de crédito consignado e, alegando desconhecer o
contrato, não tê-lo requisitado ou feito uso do produto, busca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento de sua dívida e a reparação de alegados danos materiais e
morais, o que não merece provimento.
Assim decide este Tribunal:
DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável'
(RMC)
Pedido cumulado de repetição de débitos dos
valores mínimos lançados e de indenização pelos danos
morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
Contestação da instituição financeira em que assevera que
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor
que foi transferido para a conta da autora, segundo
autorizado pela MP no 681/2015
Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau
de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em
cartão de crédito, mas nítido empréstimo consignado,
devendo os juros e encargos serem ajustados para essa
modalidade, usando a média de mercado, mas sem
fixação de indenização por danos morais
Irresignação
recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira,
insistindo na legalidade da operação; b-) da autora,
objetivando a repetição, em dobro dos valores, a fixação
de danos morais e a declaração da inexigibilidade da
dívida RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão
inequívoca da autora em contrato de cartão de crédito
para débito contra margem consignável em seu benefício
previdenciário Licitude da reserva de 5% instituída pela
Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP
no 681/15, proposta como ação governamental para
impulsionar a economia, elevando de 30 para 35% a
margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei
10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se
antecipadamente o pagamento em parcelas que converge
para a recente orientação da Resolução CMN no
4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias
Situação em que a
utilização do RMC para saques, que é operação genuína
em cartão de crédito, é procedimento lícito e amparado
em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'

Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto -
SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina do Código de
Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em
grau recursal, adotando parâmetros em função do proveito
econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados
Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi
oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo
C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na
confecção
de
razões
e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento processual na instância, arbitrando-se
honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos
patronos da instituição financeira Sentença reformada
Apelação da instituição financeira provida, rejeitada a da
autora.
(TJSP; Apelação 1004092-59.2017.8.26.0664; Rel. Jacob
Valente; 12a Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2017).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição
de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em
benefício previdenciário da autora Alegação de negativa
de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu
Improcedência
Ausência de verossimilhança

Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada,
com expressa autorização da autora de débito no benefício
previdenciário Vício de consentimento não demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito
do credor Sentença mantida Recurso negado.
(TJSP;
Apelação
1000511-10.2017.8.26.0414;
Rel.
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j.
17/11/2017).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato
de cartão de crédito. Reserva de Margem Consignada.
Desconto. Possibilidade. Ciência prévia do consumidor.
Autora tinha plena ciência da contratação de cartão de
crédito na modalidade consignado junto ao réu. Ausência
de vício de consentimento, sendo a contratação regular.
Lesão não configurada no caso. Destaque-se que a
concessão do empréstimo solicitado e a contratação do
cartão de crédito não estão consubstanciadas em um único
instrumento contratual, a indicar a ocorrência de uma
venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico,
consoante disposto no artigo 39, I, do Código de Defesa
do Consumidor. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação 1001021-61.2017.8.26.0369; Rel. Jairo
Oliveira Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; j.
16/11/2017).
Por conseguinte, não há falar em danos materiais ou
morais indenizáveis.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se provimento ao recurso do réu, reformando-se a sentença
para julgar a demanda improcedente.
Invertidos os ônus sucumbenciais, arcará a autora
com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada
em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita conferida à
postulante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028106-46.2018.8.26.0576
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108723
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Raquel Cristina Bastos da Silva
Nascimento ajuizou a presente demanda
contra o Banco BMG S/A., objetivando a
declaração da ilegalidade das cobranças
efetuadas em seu benefício previdenciário,
a título de reserva de margem consignável
(RMC),
a
adequação
do
contrato
celebrado entre as partes, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendida com o desconto de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduziu ainda que não autorizou
a emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar
parcialmente
procedente
a
demanda, para os fins de converter o
contrato
de
cartão
de
crédito
em
empréstimo consignado e determinar a
devolução da taxa para a emissão do
referido cartão, motivo pelo qual se
insurgem ambas as partes.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que a autora teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que a requerente tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para outras
transações,
fatos
que
corroboram
a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Ressalte-se
que
os
comprovantes de fls. 162/163 comprovam
tão
somente
que
foram
transferidos
valores complementares para a conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora,
via
TED,
sendo
que
aludidos
documentos não são suficientes para
demonstrar
que
a
consumidora
tinha
ciência acerca da emissão do cartão de
crédito.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
cliente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Dessa forma, em virtude da
manifesta
abusividade
da
conduta
do
Banco, o contrato em discussão não pode
subsistir, devendo ser convertido em empréstimo consignado, como bem
considerou a r. sentença
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se
que
o
nome
da
consumidora somente não foi negativado,
porque as cobranças eram efetuadas diretamente dos aludidos benefícios
recebidos mensalmente.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Dessa forma, a autora deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO EXPOSTO,
o voto nega
provimento ao recurso do Banco e dá
parcial provimento ao apelo da autora,
para os fins de condenar a ré ao
pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, acrescido dos
juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEDCF4
14
24
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1A17
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028106-46.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.